Tribunal: TJDFT
Processo: 0737159-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUMENTOS NÃO ACOLHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência é assente no sentido de que somente é cabível a condenação em honorários advocatícios nas hipóteses de acolhimento total ou parcial da exceção de pré-executividade.
2. No caso dos autos, os argumentos aduzidos pela Executada ao apresentar a exceção de pré-executividade não foram acatados pelo juízo de origem, não tendo sido determinantes para a conclusão de extinção do feito por ausência de legitimidade do Exequente.
3. Apelação conhecida e não provida.